Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar em favor da autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55579063). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o simples fato de acusar a recorrida de “ladrona” e de “não servir para limpar a sua privada” não é apto a caracterizar a compensação por dano moral, visto que não há comprovação de abalo físico ou psicológico. Impugna as declarações das testemunhas, afirmando serem frágeis, motivo pelo qual os depoimentos não devem ser acolhidos. Defende a inexistência de responsabilidade, uma vez que é indispensável a prova do abalo sofrido, não comprovado nos autos. Questiona o valor arbitrado para a compensação moral. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.
4. Em contrarrazões (ID 57354755), a recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Pede a gratuidade de justiça.
5. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
6. A controvérsia nos autos cinge-se à alegação de ofensa ao direito da personalidade da autora, por conduta da ré, que teria proferido agressões verbais à autora no ambiente de trabalho.
7. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. No caso, é incontroverso que houve palavras ofensivas e xingamentos direcionados à autora, o que foi corroborado pelo depoimento em juízo da testemunha arrolada, F, que relatou que a recorrente teria dito “que não queria a autora em seu apartamento porque ela tinha roubado”. A depoente ainda ressaltou que a recorrente, de forma expressa, assinalou que a recorrida “não servia nem para limpar a privada do vaso dela”.
10. O depoimento da segunda testemunha, J, também é categórico ao esclarecer que quando a ré viu a autora, “começou a gritar no corredor, falou que ela não servia nem para limpar a privada dela, e disse que tinham sumido algumas coisas do apartamento, embora não especificasse o que era”.
11. Os depoimentos são coerentes ao expor os fatos, pois as testemunhas se encontravam no local prestando serviços de camareira.
12. A recorrente tenta desmerecer a prova testemunhal, mas sem apresentar qualquer evidência capaz de refutar as declarações dadas.
13. Nesse contexto, é forçoso concluir que a recorrente ofendeu a honra da autora, ao agredi-la verbalmente e acusá-la de subtrair seus bens, proferindo tais palavras no ambiente de trabalho. Inegável que tais frases e expressões, claramente ofensivas e ditas com o nítido intuito de humilhar a autora, violam a sua dignidade, provocando-lhe dano moral.
14. Com efeito, manifesto o dano experimentado, em face de violação a direito da personalidade, uma vez atingida sua integridade ao ser xingada com palavras insultuosas no meios dos demais colegas de profissão.
15. Sobre o tema, cito ainda o seguinte entendimento do STJ:
Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima (REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015. Sublinhado)
16. Assim, caracterizado o dano moral, correta a condenação da ré, ora recorrente, a repará-lo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
17. Quanto ao valor arbitrado na sentença, a título de compensação, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
18. Isso porque, a urbanidade como norma de conduta das pessoas em convívio social assume maior importância quando as ofensas contrárias à civilidade são proferidas no ambiente de trabalho do ofendido.
19. Nesse sentido, orienta a Corte Superior: a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, _caput_, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.